Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709380-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Rodrigo Mudrovitsch Advogados Jamille Ayoub Grunwald Guizardi Apelados: Os mesmos Giovani Belatto Guizardi Dínamo Construtora Ltda D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 19908371) e por Jamille Ayoub Grunwald Guizardi (Id. 19908387) contra a sentença (Id. 19908361), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que extinguiu o processo em relação aos réus Giovani Belatto Guizardi e Jamille Ayoub Grunwald Guizardi, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, julgou o pedido principal parcialmente procedente, e o reconvencional improcedente. Após a intimação da inclusão do processo na pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual-3TCV (Id. 22652136), a ser iniciada aos 3 de março de 2021, Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 22852758), bem como Giovani Belatto Guizardi, Jamille Ayoub Grunwald Guizardi e a sociedade empresária Dínamo Construtora Ltda (Id. 23138861) requereram que o julgamento fosse realizado por videoconferência com o intuito de viabilizar a sustentação oral. De acordo com o art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1.029/2018, a exclusão dos processos da Sessão Virtual ocorrerá nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, nos termos do art. o art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1.029/2018, defiro os requerimentos formulados pelas partes para determinar a exclusão do presente recurso da pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual-3TCV, bem como sua inclusão em pauta de julgamento presencial, por videoconferência. Publique-se. Brasília–DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator